Tribunal: TJDFT
Processo: 0706891-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706891-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIA RIBEIRO SALGADO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID33253471) interposto por GIULIA RIBEIRO SALGADO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo agravante em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório combatido (ID 33253474, pgs. 125/126): Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca, em suma, recuperação de sua conta no instagram, que teria sido hackeada por terceiros. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que embora o instagram seja ferramenta útil, não é a única ferramenta de possível utilização pelo autor, que pode, portanto, ao menos aguardar a audiência de conciliação a ser realizada. Ademais, aparentemente a conta momma__katie__6 não se encontra mais ativa, tendo esta magistrada efetivado pesquisas na data de hoje e não localizado a conta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se para audiência de conciliação, a ser realizada pelo NUVEMEC. Intimem-se. Em suas razões, aduz o recorrente que sua conta vinculada ao Instagram (@kaleb_giulia) foi hackeada em 24/12/2021, mantendo-se o agravado inerte quanto à recuperação ou bloqueio da aludida conta. Noticia que o seu perfil divulgado na aludida conta é um portfólio profissional de conteúdo sobre assuntos LGBT+, contudo está sendo utilizado por criminosos para aplicação de golpes contra terceiros. Alega que tentou resolver o problema mediante contato com o recorrido por e-mail, todavia, sem sucesso. Quanto ao perigo da demora, assinala que não se trata apenas de utilidade do perfil pelo agravante, mas de sua segurança, considerando que há dados pessoais na posse dos invasores, além da existência de conversas particulares do recorrente que podem ser expostas para extorquir pessoas, como já aconteceu, e pelo fato de já terem deletado algumas fotos e dados da conta. Assinala ainda que não prospera o fundamento constante na decisão de que a conta “@momma_katie_6” encontra-se inativa, até porque consabido que é comum hackers irem alterando o nome da conta para inviabilizar a sua localização, tendo como última alteração o perfil “@sugar mommy healther”. Pontua que a demora na recuperação da referida conta pode importar no seu cancelamento em definitivo pelos invasores e que o sistema da plataforma apresenta defeito na segurança, sendo o atendimento ao usuário viabilizado em situações similares apenas quando ajuizada ação judicial. Colaciona jurisprudência que entende amparar o seu direito, bem como indica normativos legais do Código de Defesa do Consumidor e do Marco Civil. Pede a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a devolução da conta de Instagram para o agravante, originalmente denominada “@kaleb_giulia”, nas mesmas condições antes de ser hackeada, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a decisão combatida não concedeu a tutela de urgência pleiteada na exordial, porquanto não vislumbrado o requisito legal do perigo da demora, haja vista não ser o Instagram a única ferramenta possível de ser utilizada pelo autor, além de ter sido verificado pelo Magistrado singular que, aparentemente, a conta do agravante alterada para “@momma_katie_6” não mais estava ativa, sendo razoável aguardar a realização da audiência de conciliação. Pois bem. A controvérsia posta em discussão deve ser examinada sob os ditames da norma consumerista que disciplina o direito fundamental de proteção ao consumidor. Por sua vez a Lei n° 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece a necessidade de armazenamento de informações pelos provedores de aplicação de internet pelo prazo legal de seis meses, sendo que seu fornecimento somente poderá se dar mediante ordem judicial específica. Acerca dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, a probabilidade do direito do recorrente está evidenciada pela prova de titularidade do perfil reivindicado (“@kaleb_giulia”), criado em conta no Instagram, além dos fortes indícios de que a conta foi hackeada indevidamente, em razão do recebimento de e-mail automático enviado pelo próprio sistema do recorrido, informando a existência de login da conta em dispositivo localizado nos Estados Unidos e alteração do número de telefone de cadastro (ID 33253474 – pgs. 41 e 45), bem como pelo boletim de ocorrência de ID 33253474 (pg. 82) e pela mudança do nome do perfil da conta pelo menos duas vezes (“@momma_katie_6” e “@sugar mommy healther”). Os documentos de ID 33253474, pgs. 50/64 evidenciam a ineficiência dos mecanismos de recuperação da conta do usuário disponíveis na plataforma. Saliente-se que a situação atual de exposição das fotos privadas do autor, sob o controle do hacker, é inconteste. Além disso, a troca de mensagens de ID 33253474, pg. 49, mostram a tentativa do invasor da conta do requerente de receber dinheiro por meio do sistema de pagamento PayPal para, em troca, devolver a conta do recorrente. A respeito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, tem-se que o postulante deve demonstrar, para fins de concessão da antecipação assecuratória, risco concreto (e não o hipotético ou eventual), atual (iminente no curso do processo) e grave (com potencialidade apta a fazer perecer ou prejudicar o direito pretendido pela parte. No caso, além da posse indevida de fotos, conversas particulares e dados pessoais do agravante, sob o controle dos hackers, a legenda em inglês no perfil da conta roubada[1] indica que os invasores estão se utilizando daquele canal para transações financeiras, com forte indício de fraude. Ressalte-se a possibilidade de alteração ilimitada do nome do perfil e da legenda na conta do autor dificulta o monitoramento e a reiterada denúncia do perfil falso, mostrando-se danosa a inércia do provedor agravado em efetivar o bloqueio da conta e promover a recuperação do perfil desde a solicitação realizada pelo autor em dezembro de 2021. Logo, vislumbra-se o risco de dano grave de difícil reparação a justificar a concessão da tutela antecipada vindicada. Nesse sentido, colha-se julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS "HACKER" DE PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para confirmar os efeitos da tutela antecipada e determinar o restabelecimento do perfil do Instagram da autora nos moldes anteriores à invasão, sob pena da aplicação das multas já deferidas, assim como a condenou a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Em seu recurso a parte recorrente, em apertada síntese, sustenta que oferece um serviço seguro, sendo a responsabilidade de cadastramento de senha atribuído ao usuário. Aduz que inexiste ato ilícito por parte do provedor de aplicações do Facebook, não podendo ser responsabilizado por ato exclusivo de terceiro. Afirma que a obrigação de fazer delineada na tutela de urgência foi devidamente cumprida, razão pela qual é incompatível a aplicação de astreintes. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente postula a redução da importância fixada a título de danos morais. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21630536 e 21630537). Contrarrazões apresentadas (ID 21630540). 3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). 3. As provas coligidas aos autos demonstram que a conta pessoal da usuária @daniellefraiji na plataforma "Instagram" (e-mail para contato com a demandante: dpfraiji@terra.com.br) foi indevidamente utilizada pelo usuário @averyaen_2_8alec (URL: www.instagram.com/averyaen_2_8alec), situação reconhecida pela parte recorrente ao longo da instrução processual. 4. Nesse particular, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente, escudados em conjunto probatório apto ao convencimento judicial (boletim de ocorrência policial n. 2.215/2020-0 - ID 21630418 - Pág. 2 e procedimentos com vistas à recuperação do perfil da rede social - Ids. 21630415 e 21630416). 5. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (CPC, Art. 373, inciso II) ou de ato de sua culpa exclusiva, revela-se insuficiente a mera alegação de que oferece um serviço seguro aos usuários. 6. Ademais, não prospera a alegação de incompatibilidade da aplicação das astreintes em obrigação já cumprida, porquanto a parte recorrida forneceu novo e-mail para o procedimento de recuperação de sua conta, sendo a parte recorrente intimada em 03/08/2019 (ID 21630460 - Pág. 1), entretanto a obrigação delineada na decisão de tutela de urgência somente foi cumprida no dia 21/08/2020, restando demonstrado que até aquela data a sua conta permanecia bloqueada, de forma que correta a incidência das astreintes, não havendo que falar em redução do valor fixado pelo juízo a quo. [...] 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1325190, 07269326620208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Por tais fundamento, defiro a liminar para determinar ao agravado que restabeleça a conta do recorrente vinculada à plataforma do Instagram, mediante o e-mail válido informado na peça recursal (kalebgiulia@gmail.com), nas condições anteriores à data da invasão (24/12/2021), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] "Kindly drop your cashapp ou Paypal or Apple Pay or venmo ou e-transfer in me dm and get spoil rn for your Christmas blessings" em tradução literal: "Por favor, faça seu cashapp ou Paypal ou Apple Pay ou venmo ou e-transfer para meu dm [“Direct Message” – “mensagem privada”] e ganhe mimo rn [“right now” – “agora mesmo”] para suas bençãos de Natal”.